Tribunal: TJDFT
Processo: 0713708-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713708-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELIZABETE DE LUCA OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou da competência para o processamento e julgamento dos autos originários para uma das Varas Cíveis da Comarca de Araçatuba/SP.[1] A agravante informa que é pessoa física e que a agravada é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, dotada de patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. Acrescenta que o objeto da lide é um contrato de previdência privada firmado entre as partes. Alega que a competência é relativa em processos de interesse privado em que o conteúdo não transcende os interesses das partes e, consequentemente, não atinge o interesse do Estado. Cita os arts. 46, § 1o, 64 e 65 do Código de Processo Civil e a Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Transcreve julgados favoráveis à tese por ela defendida. Avalia que o Juízo de Primeiro Grau deixou de considerar que o declínio de competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Araçatuba/SP comprometeria a celeridade do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 57585825 e 57585826). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar se a agravante pode eleger o foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar ação em que se pretende a condenação da agravada ao pagamento das diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino para o caso de aposentadoria complementar proporcional. As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. A competência é a medida da jurisdição. A função jurisdicional é distribuída pela Constituição Federal e pelas leis processuais e de organização judiciária entre os órgãos jurisdicionais. Elas fixam os limites para cada um deles processar e julgar as causas que lhes são previamente atribuídas. Há juiz natural para emitir o correspondente provimento jurisdicional para cada ação proposta, estabelecido antecipadamente por norma jurídica válida (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal).[2] A lei processual elege critérios para determinar a competência do órgão jurisdicional. A competência é fixada pelos critérios material, funcional, territorial e valor da causa. Os critérios de fixação de competência devem ser analisados para identificar o órgão jurisdicional que detém a jurisdição para o caso concreto.[3] O critério material está relacionado à especialização do órgão jurisdicional para apreciar e julgar determinada matéria estabelecida pela lei, com exclusão dos demais órgãos jurisdicionais. O critério funcional está relacionado à função que cada órgão jurisdicional exerce no processo. O critério territorial é a distribuição da causa a órgãos jurisdicionais com a mesma competência e objetiva facilitar a defesa dos direitos das partes e possibilitar ao juízo do local o exercício da função jurisdicional de maneira mais eficiente. O critério do valor da causa considera o proveito econômico pretendido pela parte autora.[4] A competência absoluta está relacionada aos critérios material e funcional. Prevalece o interesse público na fixação da competência absoluta, que se caracteriza por ser improrrogável e insuscetível de modificação por convenção das partes. A incompetência absoluta pode ser alegada pelas partes ou pelo Ministério Público, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, ou declarada de ofício pelo juiz ou tribunal (art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil). A competência relativa está vinculada aos critérios territorial e valor da causa. Prevalece o interesse ou comodidade das partes, especificamente quanto ao autor para viabilizar o acesso ao Poder Judiciário ou em relação ao réu para facilitar a sua defesa. Pode ser modificada por convenção das partes interessadas ou por lei pela conexão ou pela continência. Prorroga-se a competência relativa se não for arguida pelo réu em preliminar de contestação ou pelo Ministério Público nas causas em que atuar (art. 65 do Código de Processo Civil). O órgão jurisdicional inicialmente incompetente para decidir a causa torna-se competente de forma definitiva.[5] A Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça orienta que o magistrado não pode reconhecer de ofício a incompetência relativa. O enunciado originou-se dos Conflitos de Competência n. 245, 872, 1.496, 1.506, 1.519 e 1.589. A orientação é bastante utilizada como base para resolver conflitos de competência territorial. A experiência jurídica, no entanto, demonstra a inadequação de se aplicar o entendimento sem verificar se os fundamentos determinantes se estendem a casos significativamente distintos. As situações fáticas discutidas nos precedentes que levaram à elaboração do enunciado da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça envolviam partes com alguma relação com o foro escolhido. O caso concreto é substancialmente diferente, pois o foro foi escolhido sem respeito às normas e sem justificativa plausível. Outro aspecto relevante é que nenhum dos precedentes discutiu o abuso do direito na escolha aleatória de foro sem qualquer conexão com a demanda, seja o domicílio das partes, seja o local do fato ou da coisa ou o local do cumprimento da obrigação. As súmulas dos tribunais devem se ater às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação (art. 926, § 2o, do Código de Processo Civil). A aplicação do entendimento aos casos posteriores ocorre por analogia, com base nos parâmetros do caso concreto considerados como relevantes pelo tribunal para fixar a orientação.[6] O entendimento exposto na Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça continua aplicável, porém é necessário considerar que foi firmado há mais de trinta (30) anos. A realidade mudou sensivelmente ao longo das décadas. Uma das mudanças mais significativas diz respeito ao processo judicial eletrônico. Noventa e sete inteiros e dois décimos por cento (97,2%) dos novos processos ingressaram na Justiça em formato eletrônico em 2021. Foram vinte e sete (27) milhões de casos novos ingressados pelo sistema virtual.[7] A tramitação virtual dos processos pôs fim às barreiras geográficas, que funcionavam como uma espécie de estabilizador natural das demandas entre os foros próximos das partes. Havia barreiras físicas para litigar em comarcas distantes, especialmente por elevar os custos da demanda. O processo judicial eletrônico permite que advogados de outros estados patrocinem os interesses de partes localizadas em cidades distantes para demandar em uma determinada comarca ou circunscrição judiciária contra réus sem vínculo com o local. A escolha, feita em detrimento do foro previamente estabelecido pela lei, baseia-se geralmente em critérios extralegais, como o baixo valor das custas, eventual entendimento do julgador favorável à tese do autor e até mesmo a mera conveniência do advogado. O fenômeno é capaz de comprometer os serviços do Poder Judiciário quando ocorre em uma escala elevada, especialmente em demandas de massa. Os principais problemas provocados pela distribuição ilegal de processos são: o comprometimento do planejamento e da execução da prestação jurisdicional; o comprometimento do orçamento; o número limitado de Juízes, Desembargadores e órgãos auxiliares da função jurisdicional do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; a preterição do atendimento das demandas relativas ao jurisdicionado do Distrito Federal; e a privação das custas processuais pelo Poder Judiciário do Estado competente. A experiência jurídica verificou situações que envolvem a competência territorial e que não se enquadram nas razões que levaram à elaboração da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça passou, em uma série de julgados, a diferenciar essas situações e a vedar a escolha aleatória do foro sem obedecer a qualquer regra processual. É necessário justificativa plausível para a escolha, uma vez que a prática pode causar prejuízo à defesa ou esconder a finalidade de obter vantagem com o entendimento favorável de determinado tribunal, em detrimento do juízo previamente determinado pela lei.[8] A possibilidade de prorrogação da competência territorial prevista no art. 65 do Código de Processo Civil, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, deve ser analisada sistematicamente, pois pressupõe que os demais limites legais sejam observados. A ideia de que a competência territorial nem sempre será fixada somente em atenção ao interesse das partes não é inédita. Cândido Rangel Dinamarco lembra que doutrinadores de peso defendiam a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial. O autor, embora fosse contrário à ideia, admitia a declinação em situações de anormalidade ou abuso de direito, como de foro longínquo, com o objetivo de restabelecer a igualdade entre os litigantes.[9] Giuseppe Chiovenda listava uma série de hipóteses de competência absoluta no direito italiano que envolviam o elemento territorial, como o sequestro de conservação, processo de delibação, processo falencial, ações para pagamento de despesas judiciais, convalidação de oferta real, dentre outras, denominadas por ele de competências territoriais funcionais.[10] Piero Calamandrei evitou o uso do termo funcional e preferiu manter a expressão competência territorial. Advertiu para o equívoco de se interpretar que a competência territorial seria sempre derrogável. Seria derrogável quando a preferência dada pela lei dissesse respeito apenas à comodidade das partes. Seria inderrogável quando o foro escolhido envolvesse um interesse público.[11] Há uma série de hipóteses no ordenamento jurídico brasileiro reconhecidas como de competência absoluta, embora tenham sido fixadas com base no critério territorial. A competência do foro da situação da coisa é absoluta e inderrogável quando o litígio versar sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova (art. 47, § 1o, do Código de Processo Civil).[12] O controle de abusividade de cláusula de eleição de foro pode ser efetuado pelo juiz de ofício no início do processo (art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil); a incompetência territorial é causa de extinção do processo no âmbito dos Juizados Especiais e, portanto, matéria de ordem pública (art. 51, inc. III, da Lei n. 9.099/1995); a competência do foro do domicílio do idoso para as ações que versem sobre direitos previstos no Estatuto do Idoso no âmbito da tutela coletiva é considerada absoluta (art. 53, inc. III, alínea e, do Código de Processo Civil).[13] As hipóteses acima descritas são exemplos de interesse público na fixação da competência territorial e que não estão sujeitos à disponibilidade das partes. Há uma estreita relação entre jurisdição e competência. A jurisdição é uma função do Estado, com o objetivo de organizar os cidadãos para fins de interesse geral.[14] A interpretação do art. 65 do Código de Processo Civil não deve ser conduzida sob o prisma liberal clássico, no qual se considera somente o interesse egoístico das partes, dissociado da finalidade social das normas. O processo civil deve ser interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (art. 1o da Constituição Federal). O juiz deve atender aos fins sociais e às exigências do bem comum ao aplicar o ordenamento jurídico (art. 8o do Código de Processo Civil). O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. Quem excede os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes comete abuso de direito (art. 187 do Código Civil). O excesso é aferível de modo objetivo, independentemente de dolo ou culpa.[15] O repúdio ao exercício abusivo de um direito não está limitado ao Código Civil, encontra-se em outros diplomas legislativos, como no art. 5o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro ou nos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil.[16] A proibição ao abuso de direito expandiu-se para a regulação de outras esferas de direitos, abandonou a posição subjetiva, baseada na intencionalidade, e passou a adotar um critério objetivo, guiado pelas ideias de normalidade-anormalidade, função-disfunção, proveito-prejuízo, mais apropriadas para lidar com os fenômenos de litigiosidade em massa.[17] A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que a escolha do foro não deve ser realizada ao acaso. O autor deve respeitar os limites legais a fim de não violar a racionalidade do sistema de organização judiciária, formulado no intuito de equilibrar as distribuições e oferecer a tutela jurisdicional adequada. A escolha aleatória e injustificada viola o interesse público e o princípio do juiz natural.[18] Confira-se o Conflito de Competência n. 0708629-81.2022.8.07.0000, no qual a Segunda Câmara Cível anulou cláusula em que os contratantes elegiam a Circunscrição Judiciária de Brasília, apesar de domiciliadas em Samambaia, em Minas Gerais e em São Paulo.[19] As partes não têm relação com o foro escolhido no caso concreto. A análise dos autos originários revela que a agravante tem domicílio na cidade de Araçatuba/SP, enquanto a Fundação dos Economiários Federais (Funcef) é uma entidade fechada de previdência que tem a Caixa Econômica Federal, instituição financeira que possui agências em quase todo o território nacional, como única patrocinadora.[20] O foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios escolhido no caso concreto é alheio ao domicílio da agravante e não guarda qualquer relação com os fatos nos quais a demanda está embasada. Tem-se observado o crescente número de ações propostas com causas de pedir semelhantes na Circunscrição Judiciária de Brasília, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar todas essas demandas por se tratar do foro da sede da instituição agravada, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação (art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil). Os limites legais devem ser obedecidos, sob pena de transgredir os princípios do juiz natural, lealdade, cooperação e boa-fé processual e ocasionar inviabilização do sistema de organização judiciária, em prejuízo ao interesse público, às exigências do bem comum e à necessária prestação jurisdicional célere e efetiva. A propositura da demanda originária no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, portanto, caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo, a não ser o fato de a Fundação dos Economiários Federais (Funcef), assim como outras instituições, ter sede em Brasília. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 189508521 dos autos originários [2] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 55. [3] ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 306-307. [4] Cf. LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 58-71. [5] ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 9; PIZZOL, Patrícia Miranda. A competência no processo civil. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 25. [6] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.833. [7] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sumário Executivo Justiça em número 2022. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/09/sumario-executivo-jn-v3-2022-2022-09-15.pdf. Acesso em: 28.10.2022. [8] STJ, AgInt no AREsp 967.020/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 20.8.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 667.721/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 15.6.2015; STJ, AgRg no AREsp n. 676.025/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18.5.2015; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Segunda Seção, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti (designada para o acórdão), DJe 20.4.2012. [9] DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. 6. ed. São Paulo: Malheiros. p. 721-732. [10] CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. 4. ed. Campinas: Bookseller, 2009. p. 722-725. [11] CALAMANDREI, Piero. Instituições de Direito Processual Civil, v. 2.2. ed. Campinas: Bookseller, 2003. p. 158-161. [12] HUMBERTO, Theodoro Júnior et al. Código de Processo Civil anotado. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. [13] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. [14] CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. 4. ed. Campinas: Bookseller, 2009. p. 513. [15] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 566-567. [16] LAUTENSCHLÄGER, Milton Flávio de A. C. . Abuso de direito. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Civil. Rogério Donnini, Adriano Ferriani e Erik Gramstrup (coord. de tomo). 2. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2021. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/478/edicao-2/abuso-de-direito. Acesso em: 10.10.2022. [17] SOUZA, Luiz Sérgio Fernandes. Abuso do direito. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Teoria Geral e Filosofia do Direito. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/167/edicao-1/abuso-do-direito. Acesso em 10.10.2022. [18] TJDFT, CCP 0709487-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Segunda Câmara Cível, DJe 23.7.2020. [19] TJDFT, CCP 0708629-81.2022.8.07.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 23.5.2022. [20] id 189340756 dos autos originários